Tribunal: TJSP
Processo: 1000428-17.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO PAGAMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 2. A prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta demanda, e diante da natureza dos bens. 3. A seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis assegurados, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000359443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000428-17.2019.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de julgamento
estendido, deram provimento ao recurso por maioria de votos, vencido o Relator sorteado, com
declaração de voto. Acórdão com o 2o Desembargador, de conformidade com o voto do relator
designado, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN,
vencedor, PAULO AYROSA, vencido, ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE
ARAUJO, CARLOS NUNES E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 21 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1000428-17.2019.8.26.0125
Comarca:
Capivari 1a Vara
Juiz:
Fredison Capeline
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO DE DANOS, DECORRENTE DE
CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL. PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
OSCILAÇÃO
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR
E
PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS E DO RESPECTIVO
PAGAMENTO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora
para demonstração de suas assertivas, o que impossibilita
cogitar de inépcia da petição inicial fundada na ausência de
documentação essencial à propositura; inexistindo, ademais,
qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias que
tornam presente o interesse de agir. 2. A prova pericial se
mostrava inviável, considerando o longo tempo transcorrido
entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor dos
segurados, assumiu o posicionamento respectivo, em virtude
de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se submete
às regras consumeristas. 4. O prazo prescricional para a
propositura da ação condenatória ao pagamento de
indenização por danos decorrentes de falha na prestação de
serviços, portanto, é de cinco anos, por incidência do artigo
27 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A prova produzida
não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas dos imóveis
assegurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a
sua responsabilidade é objetiva. 5. Os denominados eventos
da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque
inseridos no risco interno da atividade da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.134
Visto.
1. Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
decorrente de contrato de seguro proposta por ITAÚ SEGUROS DE
AUTO E RESIDÊNCIA S/A em face COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA
E LUZ - CPFL.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou improcedente
o pedido, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa.
Inconformada, apela a vencida pretendendo a inversão do
resultado alegando, essencialmente, que os elementos dos autos
comprovam os danos causados pela ocorrência de pico de tensão,
oriundo da rede de distribuição de energia elétrica administrada pela
Apelada, que por ser despreparada e não contar com os dispositivos de
segurança -, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e
permitiu com que a perturbação na tensão acometesse as unidades
consumidoras. Os laudos técnicos apresentados foram elaborados por
empresas especializadas e idôneas, portanto suficientemente aptos para
a comprovação da falha do serviço prestado pela concessionária e dos
danos decorrentes da oscilação de energia elétrica. De igual modo,
houve suficiente demonstração da sub-rogação havida e do nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
causalidade. Prossegue argumentando que foram encaminhadas
notificações à concessionária, possibilitando que tivesse conhecimento
dos danos sofridos por seus segurados antes mesmo de ingressar com a
presente ação. Pondera que a realização de prova pericial seria inviável
diante do tempo transcorrido e da suficiência dos elementos probatórios
constantes dos autos. Também aponta a inaplicabilidade da Resolução
414/2010 da ANEEL e que a responsabilidade da ré, na qualidade de
fornecedora do serviço de energia elétrica, é objetiva, em conformidade
com a lei consumerista e a norma do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal, fato que lhe impõe a obrigação de reparar os danos acarretados
aos usuários/consumidores por falha na prestação do serviço, mediante
ato comissivo ou omissivo, independentemente de culpa, até porque é
seu o dever de atualizar sua rede com dispositivos de segurança. Alega,
ainda, que a situação espelhada não configura caso fortuito ou força
maior, inexistindo fundamento para cogitar de excludente de responsabilidade.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. O objetivo da autora, na qualidade de seguradora sub-
rogada, é obter a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos
danos causados aos aparelhos instalados nos imóveis segurados, em
virtude da oscilação/descarga de energia elétrica. Afirma que, cumprindo
os respectivos contratos, pagou aos beneficiários do seguro o valor da
prestação respectiva e, havendo culpa da ré, responsável pela ocorrência
do evento, pretende obter dela a reparação devida. Nessa perspectiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há razão para cogitar da aplicação da norma instituída pelo artigo
113 do Código de Processo Civil, exatamente porque não se trata de
litisconsórcio ativo, e apenas a autora, em razão do negócio havido, tem
a legitimidade para a causa.
Segundo a narrativa da petição inicial, a autora firmou
contrato de seguro residencial com Fábio Ortolani e Ariovaldo Quagliato,
para garantia, entre outros, dos danos elétricos em seus imóveis,
respectivamente, localizados na Rua Felicio Vigoritto no 84 e Rua Ernesto
Forti no 85, Centro, ambos em Capivari/SP. Nos dias 31 de julho e 11 de
novembro de 2017, as unidades consumidoras foram afetadas por
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição da ré, situação
que causou danos aos equipamentos eletroeletrônicos que guarneciam
os aludidos imóveis segurados. Empresas especializadas, após
avaliação, emitiram pareceres técnicos, concluindo que, em virtude da
péssima qualidade da energia elétrica fornecida pela ré, houve danos aos
bens, tornando-os impróprios para o uso, fato que ensejou a necessidade
de reparos e substituições. A prestação securitária foi efetivamente paga
aos beneficiários, alcançando o montante de R$ 7.089.30, já com a
necessária dedução do valor alusivo as franquias contratadas.
Atribuindo a culpa à demandada, pleiteia, na qualidade de
sub-rogada, a sua condenação ao pagamento da respectiva indenização,
equivalente aos desembolsos que efetuou em razão das coberturas
securitárias havidas.
A concessionária ré, ao se defender, inicialmente, apontou
incompetência territorial e a indevida pluralidade de segurados, sem
qualquer identidade de apólices de seguro e endereços, pugnando pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prosseguimento do feito apenas em face de um dos segurados, visando,
assim, a limitação de número de litisconsortes ativos, em conformidade
com o artigo 113 do CPC. Além disso, alegou a ocorrência de prescrição
ânua e arguiu inépcia da petição inicial, por ausência de documentos
essenciais à propositura da ação; e a falta de interesse de agir em virtude
da ausência de reclamação administrativa. Também afirmou que em
seus registros internos não foram verificadas ocorrências de falha na
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica nas datas e
horários indicados. Prosseguiu apontando a inexistência do nexo de
causalidade e de responsabilidade pelos prejuízos, pois não foi
verificada, através do procedimento previsto pela Resolução ANEEL no
414/2010, qualquer ocorrência ou problemas ligados aos serviços.
Reafirmou a inexistência de defeito na prestação de serviço, enfatizando
que as redes de distribuição de energia são protegidas contra raios e
demais surtos e que danos em aparelhos elétricos podem ser causados
por inúmeras outras fontes. Alegou, ademais, que é dos consumidores a
responsabilidade pelas instalações internas; sustentou a ausência de
fundamento para aplicação da responsabilidade objetiva, para a
incidência da lei consumerista e, por consequência, para a inversão do
ônus da prova. Por fim, impugnou a documentação apresentada para
comprovar a ocorrência e o alcance dos danos apontados, reputando
unilaterais os laudos apresentados, ressaltando que a seguradora tem a
obrigação de preservar os bens a fim de possibilitar a realização de prova
pericial, que se mostra indispensável.
A r. sentença, reconhecendo a insuficiência de provas,
notadamente a pericial, para demonstrar a existência de nexo de
causalidade entre a conduta da ré e os danos apontados, julgou
improcedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O digno Relator, atribuindo à autora o ônus probatório (art.
373, I, CPC), reconheceu a ausência de responsabilidade da ré pelos
danos afirmados, pois inexistente prova inequívoca no sentido de que os
danos decorreram de oscilações na rede de energia elétrica ou de
descargas elétricas de qualquer natureza, o que configuraria vício na
prestação de serviços, desacolhendo o recurso.
Desde logo, é necessário reconhecer que, em verdade, a
prova pericial se mostrava inviável, considerando o longo tempo
transcorrido entre a data da ocorrência do sinistro e a propositura desta
demanda, e diante da natureza dos bens.
Além disso, se apresentam hábeis e idôneos os
documentos encartados pela seguradora para comprovação de suas
assertivas (fls. 34/61), o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda, circunstâncias
que tornam presente o interesse de agir.
Superados esses aspectos, impõe-se reconhecer que,
evidentemente se está diante de uma situação regida pelo Código de
Defesa do Consumidor, pois a seguradora demandante se sub-rogou nos
direitos de seus segurados contra o causador do dano (artigo 786 do
Código Civil e Súmula 188 do STF), tornando dispensáveis quaisquer
outras considerações diante da obviedade e clareza da disciplina legal.
Nessa perspectiva, portanto, o prazo prescricional é
aquele previsto na norma do artigo 27 do Código de Defesa do
Consumidor, que estabelece o prazo de cinco anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido é a orientação da jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O prazo prescricional para o consumidor pleitear o
recebimento de indenização por danos decorrentes de falha na
prestação do serviço é de 5 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27
do CDC, não sendo aplicável, por consequência, os prazos de
decadência, previstos no art. 26 do CDC”.1
“A ação de indenização movida pelo consumidor contra o
prestador de serviço, por falha relativa à prestação do serviço,
prescreve em cinco anos, ao teor do art. 27 do CDC”.2
Ora, havendo disciplina expressa no Código de Defesa do
Consumidor, não há razão para invocar qualquer outra disposição.
Fixada essa premissa, é inegável a conclusão de que foi
oportuna a propositura da ação condenatória, ocorrida antes do término
do prazo de cinco anos.
Prosseguindo, verifica-se que a responsabilidade da ré é
objetiva e, nessa perspectiva, cabe à concessionária o ônus da
demonstração do fato extintivo, ou seja, de que os
segurados/consumidores foram negligentes quanto à adoção dos
cuidados necessários com os equipamentos ou em suas instalações.
A inicial veio instruída com alguns documentos, dentre
eles os relacionados às apólices de seguro, pareceres técnicos,
orçamentos e comprovantes de pagamento alusivos ao conserto e
1 - REsp 722510 / RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01/02/2006 p. 553.
2 - AgRg no Ag 1068449 / SC, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 20/04/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substituição de equipamentos e componentes (fls. 34/61). Os pareceres
técnicos emitidos por empresas especializadas concluíram que os danos
ocorridos nos componentes dos aparelhos/componentes que guarneciam
os imóveis segurados foram causados por oscilações de energia elétrica
(fls. 37/38 e 55). E a respeito desse ponto houve impugnação genérica na
defesa, sem qualquer demonstração em contrário.
Assim, fixados esses pontos, de pronto, anota-se a
aplicabilidade da norma do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, que assim dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos.
§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I o modo de seu fornecimento;
II o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III a época em que foi fornecido (...)”.
Além disso, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal da Constituição Federal 3 - que adota a teoria do risco
administrativo -, a ré tem responsabilidade objetiva pela reparação dos
danos, por se tratar de evento causado por pessoa jurídica atuante no
serviço da concessão pública.
De igual modo, é da concessionária a responsabilidade
pela manutenção e conservação dos cabos de linha de transmissão,
incumbindo-lhe zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação
dos serviços (artigo 31, I e VII da Lei das Concessões no 8.987 de 13 de
fevereiro de 1995).
Por outro lado, não vinga a assertiva de que os
consumidores/usuários segurados não atenderam ao disposto nas
Resoluções Normativas editadas pela ANEEL, cuja inobservância
determinaria a exclusão de responsabilidade da ré.
Ora, apesar de a concessionária desfrutar da presunção
de regularidade dos atos, é certo que ela pode ceder diante de
evidências em contrário, notadamente, quando a conduta praticada está
amparada em norma administrativa nula de pleno direito, o que ocorre
com determinados dispositivos da mencionada norma administrativa, na
medida em que a sua aplicabilidade ofende preceitos de ordem legal e
constitucional aplicáveis à hipótese em exame.
Nesse sentido, há precedentes na jurisprudência:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS
3 - “(...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA
-
OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM APARELHOS
ELETROELETRÔNICOS
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR
OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE - QUEDA DE
RAIO - NÃO CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR -
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA
AUTORA PROVAS SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO ART. 85, § 11, DO NCPC
JUROS TERMO INICIAL DESEMBOLSO
RECURSO DA RÉ
IMPROVIDO, ACOLHIDO O ADESIVO.” 4

“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR
SUB-ROGAÇÃO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO AO SEGURADO. OSCILAÇÃO
NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA
HÁBIL AMPARADA NO LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1 - Para que a seguradora possa exercer seu direito de
regresso, não é necessário que o consumidor tenha comunicado o
problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa.
4 - TJSP Apelação no 1067946-41.2015.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. FRANCISCO CASCONI J. 13.7.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2 - Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a
relação primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é
de consumo, sub-rogando-se a seguradora em todos os seus
direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3 - É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da
CF).
4 - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu.” 5
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Ação regressiva de
ressarcimento - Energia elétrica - Queima de aparelhos eletrônicos
da segurada ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica
administrada pela ré - Ação julgada extinta por falta de interesse
processual,
ante
a
ausência
de
pedido
administrativo
-
Requerimento prévio perante a concessionária que não era
essencial ao ajuizamento da ação - Decreto de extinção que deve
ser afastado - Sentença anulada - Julgamento nesta Superior
Instância, a teor do art. 1013, § 3o, I, do NCPC - Sub-rogação da
seguradora nos direitos da consumidora - Responsabilidade objetiva
da ré - Nexo causal configurado - Prova hábil amparada no laudo
referente aos equipamentos danificados, realizado por empresa
especializada - Prestação de serviços defeituosa - Artigo 14 do
5 - TJSP Apelação no 1080304-04.2016.8.26.0100 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 19.12.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código do Consumidor - Ressarcimento devido - Sentença de
procedência - Recurso provido, para o fim de anular a r. sentença,
julgando procedente a ação, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do
NCPC. ” 6
“Responsabilidade civil. Prestação de serviços. Energia
elétrica. Ação regressiva movida pela seguradora. Danos elétricos
indenizados ao segurado. Responsabilidade objetiva da prestadora
de serviço público. Danos e nexo causal evidenciados. Excludente
de responsabilidade. Ausência. Compete à concessionária de
energia elétrica adotar as medidas de segurança e proteção
necessárias para evitar a oscilação da corrente elétrica em caso de
descargas atmosféricas, por se tratar de evento previsível, cuja
ocorrência não caracteriza força maior. Risco da atividade
desenvolvida pela concessionária, o qual não pode ser transferido
ao consumidor. Dever indenizatório configurado. Recurso provido.
” 7
“Ação de regresso. Seguradora. Danos materiais. Energia
elétrica. Luz. Descarga elétrica que danifica aparelho eletrônico.
Sentença. Procedência. Apelação. Preliminar de ausência de
documentos afastada. Responsabilidade objetiva da empresa de
energia elétrica decorrente da sub-rogação - relação de consumo e
da prestação de serviço público - art. 14 CDC e art. 37, §6o, CF.
Dano comprovado. Nexo de causalidade verificado. Desnecessidade de aferição de culpa, pois se trata de responsabilidade objetiva. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” 8
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Ação de ressarcimento
6 - TJSP Apelação no 1042542-09.2016.8.26.0114 31a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CARLOS NUNES J. 19.12.2017.
7 - TJSP Apelação no 1000341-11.2017.8.26.0035 28a Câmara de Direito Privado Rel. Des. CESAR LACERDA J. 12.01.2018.
8 - TJSP Apelação no 1004626-45.2017.8.26.0068 21a Câmara de Direito Privado Rel. Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR J. 16.01.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de danos. Autora, seguradora, sub-rogada nos direitos de seu
segurado. Pretensão ao recebimento do valor que lhe ressarciu, em
razão dos prejuízos suportados pela oscilação na rede de energia
elétrica, que danificou dois aparelhos de televisão. Concessionária
que responde pela imperfeita prestação de seus serviços,
independentemente de culpa. Relatórios técnicos demonstrando o
dano, não impugnados eficazmente. Dever de indenizar. RECURSO
NEGADO” 9
“Ação de ressarcimento por danos materiais. Pedido de
ressarcimento regressivo dos prejuízos pagos pela seguradora por
conta de oscilação de energia e queda que danificou diversos bens
do segurado (...). Pago o valor dos reparos pela autora, esta se sub-
rogou nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano
(art. 786 do CC; Súm. 188 do STF). A responsabilidade civil da ré,
no caso, na condição de pessoa jurídica de direito privado
prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica,
pelos danos experimentados pelos usuários, é de natureza objetiva,
nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo para o ajuizamento
da ação judicial. Impossibilidade de exigência do aguardo da
inspeção por parte da ré. Ausente demonstração, pela
concessionária, de que estava além do seu alcance tecnológico
evitar as consequências das intempéries. Deve a apelada, portanto,
reparar a apelante pelos prejuízos suportados com o pagamento da
indenização securitária. No entanto, as despesas havidas com a
apuração do sinistro pagas à empresa Cintec não podem ser
computadas vez que tal quantia refere-se ao custo operacional da
seguradora e, portanto, é alheio ao serviço prestado diretamente
9 - TJSP Apelação no 1002536-28.2014.8.26.0114 36a Câmara de Direito Privado Rel. Des. GIL CIMINO J. 2.10.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela apelada. Recurso parcialmente provido” 10 (grifo nosso).
“AÇÃO REGRESSO Seguradora contra concessionária
de energia elétrica
Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
ração
de
sobrecarga
elétrica

Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, CF)
Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido. Nexo causal configurado
Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado
Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF
Ação
procedente em parte
Sentença mantida
Apelação e recurso
adesivo desprovidos” 11 (grifo nosso).
É oportuno ponderar, ademais, que os denominados
eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária.
Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte:
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica Ação de
regresso
Descarga elétrica
Queima de aparelhos
Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na
10 - TJSP Apelação no 0181908-35.2010.8.26.0100 7a Câmara de Direito Privado Rel. Des. MARY GRUN J. 15.4.2015.
11 - TJSP Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100 1a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY - J. 30.6.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, 6o, da Constituição
Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer
crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são
previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação
provida em parte”12.
Nessa perspectiva, uma vez incontroversa a ocorrência do
sinistro e ausente qualquer evidência de fato excludente de sua
responsabilidade, tal como caso fortuito ou força maior, ou culpa
exclusiva dos consumidores ou de terceiro, cujo respectivo ônus lhe
cabia
(CPC-2015,
artigo
373,
II),
prevalece
íntegra
a
sua
responsabilidade objetiva pela reparação dos danos, cabendo-lhe
responder perante os consumidores pelas consequências desse
comportamento, até porque tem a obrigação de adotar as providências
necessárias para afastar o tipo de risco e problema vivenciados pelo
usuário dos serviços.
Ora, não havendo qualquer dúvida para afirmar a
existência do vínculo de causa e efeito e sendo inegável a absoluta
ausência de culpa dos titulares das unidades consumidoras (segurados),
não há como deixar de reconhecer que, sob qualquer ângulo de análise
com base no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal ou no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor se identificou a responsabilidade
objetiva da concessionária pelo ressarcimento pretendido, cujo respectivo
alcance, não foi objeto de questionamento no recurso, e se encontra bem
representado pelos documentos que acompanharam a petição inicial,
sem apresentação, por parte da ré, de quaisquer elementos que
permitam colocar em dúvida o seu conteúdo, observando-se, ainda, que
esse resultado já considerou a necessária dedução do valor alusivo a
12 - TJSP Apelação no 1044084-62.2016.8.26.0114 30a Câmara de Direito Privado Rel. Des. LINO MACHADO - J. 2.8.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cada franquia contratada (fls. 46/47 e 56/57).
Enfim, com o devido respeito ao posicionamento
sustentado pelo douto Relator sorteado, impõe-se acolher o
inconformismo para a finalidade de se declarar a procedência do pedido,
com a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 7.089,30,
corrigida desde a data dos respectivos desembolsos e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação.
Diante desse resultado, impõe-se condenar a demandada
ao pagamento das despesas processuais e da verba honorária de 20%
sobre o valor atualizado da condenação, fixação que se realiza com base
no artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, já tendo em conta os
termos do § 11 do mencionado diploma legal.
3. Ante o exposto, nos termos indicados, dou provimento
ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000428-17.2019.8.26.0125
Apelante : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
Apelada
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
Comarca: Capivari 1a Vara
Juiz (a)
: Fredison Capeline
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
V O T O No 42.483
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA

ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA
QUE CAUSOU DANOS EM EQUIPAMENTOS

INDENIZAÇÃO
DO
PREJUÍZO
PAGA
PELA
AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO - ART. 373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA
DA AÇÃO - PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO. Para caracterizar a responsabilidade da
ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva,
imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade
entre a prestação de serviços e os danos causados. E não
tendo sido comprovado que os danos nos equipamentos do
segurado tiveram como causa oscilação na rede elétrica,
pela qual é responsável a ré, nos moldes estabelecidos no
art. 373, I, do CPC, de rigor a improcedência da ação.
Sentença mantida.
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. propôs
ação regressiva contra COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 341/349, cujo relatório se
adota. Determinado que a autora arcasse com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora às fls. 351/407, almejando a
reforma da r. sentença. Alega, em suma, que a queima dos equipamentos
dos segurados ocorreu em razão de descarga atmosférica que ocasionou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pico de tensão, de acordo com laudos elaborados por empresas
especializadas. Alega também que a apelada deixou de produzir prova em
sentido contrário e, portanto, os danos foram causados pela má prestação
de serviços pela ré. Sustenta que a requerida deveria atualizar sua rede com
dispositivos de segurança e não toma tais providências a fim de evitar
danos em equipamentos elétricos de seus consumidores. Diz que não pode
a apelada obrigar os consumidores a contratarem apenas empresas
credenciadas para elaboração de laudos e que é inviável a produção de
prova pericial, eis que os aparelhos danificados já foram descartados pelo
segurado.
Contrarrazões às fls. 440/448.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia do posicionamento adotado pelo douto
Desembargador Relator Designado, Dr. Antonio Rigolin (2o Juiz), o qual
foi seguido por maioria de votos, em julgamento estendido, ouso divergir.
A ação trata de alegação de ocorrência de eventos causados por
oscilações na tensão da rede elétrica fornecida para as residências dos
segurados Fábio Ortolani em 31.07.2017 (apólice no 33.14.016332378) e
Ariovaldo Quagliato em 11.11.2017 (apólice no 33.14.16650254),
resultando em danos de diversos equipamentos eletrônicos. Afirma a
apelante que foi pago o total de R$ 7.089,30.
A presente ação foi julgada improcedente. Contra esta decisão se
insurgiu a autora, mas sem razão, respeitado o entendimento da maioria em
julgamento estendido.
A seguradora apelante fundou-se para formular seu pleito
ressarcitório em pareceres técnicos trazidos pelos segurados que apontaram
que a requerida foi negligente, pois deixou de instalar dispositivos de
segurança em sua rede de distribuição a fim de evitar distúrbios de tensão.
Contudo, aduziu a ré em contestação que inexiste qualquer
registro de que houve interrupção no fornecimento de energia nas datas
apontadas na inicial, nem mesmo antes dos eventos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, instada a se manifestar acerca da produção de provas,
requereu a autora, o julgamento antecipado do feito.
Portanto, da análise do conjunto probatório, não há prova
inequívoca de que os danos efetivamente decorreram de oscilações da rede
de energia elétrica, o que ensejaria a responsabilização da prestadora do
serviço por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Mais, não há qualquer comprovação a respeito de descargas
elétricas de qualquer natureza, o que, supostamente, teria causado danos
nos bens dos segurados por meio da distribuição de energia.
Logo, não há como imputar dever indenizatório à ré quando não
há comprovação segura de que os danos indenizados pela autora
decorreram, inequivocamente, de ato a ela imputável, estando ausente,
portanto, o nexo causal imprescindível à responsabilização pretendida.
Assim já se decidiu nesta Corte, a respeito da matéria:
"Ação de indenização de seguro em regresso prestação de
serviços de energia - seguradora contra concessionária - alegação de
danos em equipamentos de segurados sob o fundamento de descarga
elétrica e oscilação de energia
a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica não autoriza, por si só, o acolhimento do
pedido, mas deve ela ser acompanhada de prova idônea vistoria nos
equipamentos totalmente unilateral caso concreto onde a seguradora não
permite a defesa anterior da empresa de energia pela falta de requerimento
administrativo ação improcedente - apelação da ré provida, prejudicada
a da seguradora." (TJSP; Apelação 1057107-83.2017.8.26.0100; Relator
(a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação
regressiva da seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram
em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora
viabilizado a produção de prova técnica, não há como impor à
concessionária o dever de indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio
pedido administrativo, conquanto não importe ausência de interesse de
agir, impediu a ré de inspecionar os aparelhos e produzir prova para
contrapor ao parecer unilateral da autora. A responsabilidade objetiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 37, § 6o, da Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de
se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva
do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre
eles. Ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, tendo
lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor
ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência,
pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Recurso
improvido." (TJSP; Apelação 1092046-26.2016.8.26.0100; Relator (a):
Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de
Registro: 15/03/2018).
"RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELETRICA
- SEGURO RESIDENCIAL AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em
equipamentos eletrônicos de segurados da autora. Responsabilidade da
concessionária afastada. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Ação
julgada procedente. Sentença reformada. Recurso de apelação da requerida
integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas
as verbas sucumbenciais, prejudicado o apelo adesivo da autora." (TJSP;
Apelação 1037903-53.2017.8.26.0100; Relator (a): Marcondes D'Angelo;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
09/03/2018).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Energia elétrica. Oscilações na
rede elétrica. Danos em equipamento da consumidora. Ausência de prova
hábil não só das referidas oscilações como de que estas teriam sido a causa
exclusiva dos danos. Irrelevância da invocação da teoria da
responsabilidade objetiva, visto que mesmo nesta se exige a prova do
serviço defeituoso, pois este o elemento gerador da responsabilidade. Ação
improcedente. Recurso não provido.A teoria da responsabilidade objetiva
do fornecedor não serve para impor ao fornecedor a obrigação de
indenizar sempre e em todas as situações. Serve apenas para impor essa
responsabilidade quando for comprovado o dano e o nexo de causalidade
entre este e o produto ou serviço defeituoso (Apelação 0000065-75.2010,
Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câm., j. 28.07.2011).
Logo, a meu ver, não logrando êxito a autora em comprovar os
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de rigor a
manutenção da sentença que julgou improcedente a ação.
Nos termos do art. 85, § 11o do CPC, considerando-se a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação em
segundo grau, elevo os honorários advocatícios já fixados em primeiro
grau em 12% sobre o valor da causa.
Posto isto, pelo meu voto, em julgamento estendido, nego
provimento ao recurso, nos termos explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
17
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO RIGOLIN
10A4879F
18
22
Declarações de
Votos
PAULO CELSO AYROSA MONTEIRO DE
ANDRADE
10AE5370
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000428-17.2019.8.26.0125 e o código de confirmação da tabela acima.